Tribunal: STF
Processo: RE 91582
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO.
DEVENDO O JUIZ, SEGUNDO REZA O ART. 128 DO COD. PROC. CIVIL, DECIDIR
A LIDE NOS LIMITES EM QUE FOI PROPOSTA, E ASSIM TAMBÉM JULGAR A
RESPOSTA DO RÉU, NÃO LHE E DADO, A PRETEXTO DE LIVREMENTE APRECIAR A
PROVA, CONSOANTE O ART. 131 DO MESMO CÓDIGO, EXCULPAR O RÉU EM
VIRTUDE DE DEFESAS QUE NÃO APRESENTOU OU NÃO TEVE A INICIATIVA DE
TORNAR EFETIVAS.